Tribunal: STF
Processo: MI 304
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 135 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SE REGULAMENTA ORIGINARIAMENTE
POR ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO, MAS, SIM, POR LEI, OU ATO NORMATIVO
A ESTA EQUIVALENTE. NÃO SE CONFUNDE COM REGULAMENTAÇÃO - QUE SÓ E
NECESSARIA QUANDO O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO E AUTO-APLICAVEL -
O ATO NORMATIVO EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA DISCIPLINAR
SUA CONDUTA INTERNA NA APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE OU DE TEXTO
CONSTITUCIONAL AUTO-APLICAVEL. E O MANDADO DE INJUNÇÃO SÓ E CABIVEL
QUANDO O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, POR NÃO SER AUTO-APLICAVEL,
DEMANDA REGULAMENTAÇÃO. E CERTO QUE ESSA REGULAMENTAÇÃO PODE NÃO
EXAURIR-SE COM A LEI REGULAMENTADORA, POR EXIGIR ESTA DECRETO QUE,
POR SUA VEZ, A REGULAMENTE, E ATÉ, AS VEZES, POR NECESSITAR O DECRETO
REGULAMENTADOR DA LEI, QUE REGULAMENTA O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL,
DE ATO NORMATIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO QUE O TORNE EXEQUIVEL.
NESSA HIPÓTESE, QUE PRESSUPOE SEMPRE A EXISTÊNCIA DE LEI QUE VISA A
APLICABILIDADE DO TEXTO CONSTITUCIONAL, O MANDADO DE INJUNÇÃO SERÁ
CABIVEL, POR TER SIDO INSUFICIENTE A REGULAMENTAÇÃO FEITA PELA LEI.
          - O ARTIGO 135 DA CONSTITUIÇÃO ESTABELECEU UM PRINCÍPIO
GERAL CONCERNENTE A ADVOCACIA COMO INSTITUIÇÃO - A DE SER O ADVOGADO
EM GERAL ÓRGÃO INDISPENSAVEL A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, SENDO
INVIOLAVEL POR SEUS ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSAO,
NOS LIMITES DA LEI -, MAS NÃO DISCIPLINOU, OBVIAMENTE, A CARREIRA DOS
ASSISTENTES JURIDICOS DA UNIÃO, PARA TER-SE QUE E ELA UMA DAS
"CARREIRAS DISCIPLINADAS NESTE TÍTULO", COMO EXIGE O ARTIGO 135 DA
CARTA MAGNA A FIM DE QUE SE APLIQUE A EXTENSAO NELE DETERMINADA.
          - NÃO HÁ SEQUER QUE FALAR-SE EM NÃO AUTO-APLICABILIDADE DO
ARTIGO 39, PAR. 1., A QUE SE REPORTA O 135, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO,
PORQUE A LEI, PREVISTA NAQUELE, JA EXISTE (LEI 8.112, DE 12.12.90,
ARTIGO 12), E ESTA EM VIGOR POR INDEPENDER, NESSE PARTICULAR, DE
REGULAMENTAÇÃO.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.